Tribunal: TJDFT
Processo: 0017581-17.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0017581-17.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS, RICARDO PINHEIRO PENNA, SILVESTRE LABS QUIMICA &amp; FARMACEUTICA LTDA, JOSE LUIZ DA SILVA VALENTE, REINALDO FRANCISCO MAIA, LUIZ ROBERTO PIRES DOMINGUES JUNIOR DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator